Tribunal: TJDFT
Processo: 0712448-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GOLPE DA PORTABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE DA DÍVIDA.
1. Se a condenação exequenda impôs o cumprimento da obrigação de forma solidária, cada um dos devedores responde integralmente pelo adimplemento da obrigação, podendo o credor demandar o pagamento integral da dívida de cada devedor e, por sua vez, aquel que adimplir a totalidade do débito, sub-roga-se no direito de cobrar a cota-parte devida pela outra parte devedora.
2. Na hipótese de sentença que reconhece que o consumidor foi vítima do "golpe da portabilidade" e condena as instituições financeiras, solidariamente, a ressarcir o valor das parcelas de empréstimos descontadas indevidamente, deve ser dada ao decreto condenatório a interpretação mais favorável ao consumidor lesado, ante a sua patente hipossuficiência na relação jurídica material.
3. Agravo de instrumento provido.